Tribunal: TJSP
Processo: 2119764-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Agente Penitenciário. Pretendido restabelecimento do adicional de insalubridade em grau máximo. Redução que aparentemente não se mostrou ilegal. Ausência dos requisitos legais do art. 300, "caput", do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119764-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ALEXANDRE
APOLINARIO DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119764-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.295
Agravo de Instrumento no 2119764-48.2020.8.26.0000
Agravante: Alexandre Apolinário de Oliveira
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Relator(a): FERREIRA RODRIGUES
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Agente Penitenciário.
Pretendido restabelecimento do adicional de insalubridade em
grau máximo. Redução que aparentemente não se mostrou ilegal.
Ausência dos requisitos legais do art. 300, “caput”, do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
ALEXANDRE APOLINÁRIO DE OLIVEIRA visando a reforma de decisão que, nos
autos da ação declaratória movida em face FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
indeferiu seu pedido de tutela provisória voltado a reestabelecer pagamento do percentual
máximo (40%) do adicional de insalubridade que vinha recebendo.
Alega, em resumo, que a agravada, sem qualquer laudo e por
medida meramente administrativa, reduziu o percentual do adicional de insalubridade para
grau mínimo, ou seja, 10%, em total desrespeito ao princípio da legalidade e do
contraditório.
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo
pretendido, a agravada apresentou resposta.
É o relatório.
Cumpre anotar, inicialmente, que a análise do presente
recurso está limitada ao exame da presença ou não dos requisitos necessários ao
deferimento da tutela provisória requerida pela agravante. Não se trata, portanto, de lançar
avaliações sobre a matéria de fundo, mas sim de examinar, nos termos do artigo 300 do
CPC, se a tutela de urgência poderia ser concedida ou não.
No caso dos autos, ao menos nesta sede de cognição sumária,
não há elementos de convicção a desfazer a presunção de legitimidade e veracidade que
emana do ato administrativo atacado, presunção essa que só pode ser elidida por meio de
comprovação idônea em sentido contrário.
Não se vislumbra, ainda, ofensa ao exercício do direito de
defesa em solo administrativo.
Sob esse aspecto, destaco que conforme alegação da
agravada, a lotação do agravante e suas funções foram alteradas em razão de readaptação.
Assim, o percentual do benefício foi reduzido com base no novo local do trabalho e no rol
das atividades nele exercidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119764-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pelo exposto e em suma, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.
FERREIRA RODRIGUES
Relator